Tribunal: STF
Processo: RE 538569
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTAS: 1. SERVIDOR PÚBLICO. Aposentado.
   Proventos. Gratificação. Incorporação segundo a lei do tempo.
   Supressão por norma posterior.  Inadmissibilidade. Direito
   adquirido. Recurso extraordinário a que se negou seguimento.
   Agravo regimental improvido. Precedentes. Gratificação
   incorporada aos proventos por força de norma vigente à época da
   inativação não pode ser suprimida por lei posterior.
2.
   RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Jurisprudência
   assentada. Ausência de razões consistentes. Decisão mantida.
   Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo
   regimental tendente a impugnar, sem razões consistentes, decisão
   fundada em jurisprudência assente na Corte.